Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão dos autos até o trânsito em julgado do AGI 0725527-09.2021.8.07.0000, no qual se discute a regularidade de parte do valor executado, e declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 (vinte) salários mínimos, para o pagamento do valor remanescente, devendo ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. O exequente agrava para requerer a reforma da r. decisão, inclusive liminarmente, defendendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator